Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-84.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002239-84.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado MARCELO EUZEBIO DE SENE FONSECA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-84.2020.8.26.0704 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002239-84.2020.8.26.0704
APELANTE
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S.A.
APELADO
Marcelo Euzebio de Sene Fonseca Martins
COMARCA
S. Paulo - F.R. de Butantã 1a Vara Cível
Voto no 37.976
EMENTA Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Suspensão que se mostrou indevida, já que segundo
extrato da concessionária as faturas indicadas achavam-se pagas. Dano
moral reconhecido. Valor da indenização reduzido, porém, para montante
proporcional ao ocorrido. Apelação parcialmente provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação ajuizada por consumidor de energia elétrica com o fim de compelir a
concessionária a restabelecer o fornecimento e lhe pagar indenização por danos
morais atribuídos à indevida suspensão do serviço.
A ré apela e pede seja invertido esse desfecho e,
secundariamente, excluída a indenização ou pelo menos reduzido o valor dessa
verba.
Para tanto ela afirma que a ordem de suspensão
decorreu da falta de pagamento da fatura de reaviso de novembro de 2019,
cuidando-se, portanto, de medida legítima, já que autorizada por norma
regulamentar e pela Lei no 9.427/96.
A propósito a recorrente acrescenta que na data do
desligamento se apurou que a energia elétrica fora auto religada, isto é, “já havia
ocorrido uma suspensão de energia elétrica, que fora realizada uma religação
indevida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-84.2020.8.26.0704 -Voto no
3
De outro lado, a apelante assevera que danos morais
não ocorreram e que excessivo se mostra o valor da indenização a tal título
arbitrado, a ser então agora reduzido.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O autor aforou a ação sob a assertiva de que no início
de abril de 2020 fora suspenso o fornecimento de energia elétrica ao imóvel por
ele ocupado, suspensão essa indevida porque já haviam sido pagos os débitos
atrasados indicados no aviso expedido em novembro de 2019, assim como a
demais faturas.
Sob tal exposição ele requereu fosse a concessionária
condenada a restabelecer o fornecimento, assim como a lhe pagar indenização a
título de dano moral, já que “o corte de energia foi presenciado por vizinhos” e
veio depois a “perder precioso tempo na tentativa de religar sua energia”.
Em defesa, após registrar que quando procedeu ao
corte constatou que já havia ocorrido uma autoligação, mas que isso não lhe
causou prejuízo porque o consumo foi devidamente registrado pelo relógio, a
demandada asseverou que o corte decorreu do débito objeto do reaviso de
novembro de 2019, que continuava sem pagamento, tendo então se mostrado
legítimo.
Assim, a contestante afirmou legítima a suspensão e
acrescentou que, de todo modo, nem houve fato caracterizador de dano moral.
A Juíza na sentença concluiu que a ré não deu prova
de suas alegações e em face disso reputou procedente a ação, desfecho contra o
qual agora se insurge a demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-84.2020.8.26.0704 -Voto no
4
Ora, documento emitido pela concessionária informava
que o débito objeto do reaviso expedido em novembro de 2019, no valor de R$
182,45, dizia respeito às faturas vencidas de agosto a outubro daquele ano (fls.
26).
Logo, para desqualificar o motivo que levou à
suspensão do fornecimento o auto havia de provar que o referido débito se
achava pago.
Note-se que assim havia de ser pelo evidente
descabimento de se atribuir à ré o ônus de prova quanto a um fato negativo, isto
é, que não ocorreu o pagamento daquele débito.
Pois o autor apresentou extrato fornecido pela própria
ENEL que mostrava que ao tempo do corte (abril de 2020) já haviam sido pagas
aquelas faturas de agosto a outubro de 2019, o que ocorreu entre setembro de
outubro daquele ano (fls. 22).
Logo, forçoso era reconhecer que fora indevida a
suspensão do fornecimento, o que impunha condenar a demandada a
restabelecê-lo, mostrando-se nesse contexto de todo irrelevante, agora, a
abstrata alusão da apelante ao instituto do exercício regular de direito.
Quanto ao mais, é negável que a indevida suspensão
do fornecimento da energia elétrica, isto é, fora das hipóteses previstas na
Resolução Aneel no 414/2010, por si só gera repercussão no campo moral, ainda
que ocorra fora dos olhos de vizinhos, dado o desgaste que provoca no
consumidor, inclusive na tentativa de resolver a pendência.
Essa sorte de reflexo é até intuitiva e, por isso, não
precisa ser demonstrada, bastando estar revelado o fato que a causou, isto é, a
indevida suspensão do fornecimento.
Contudo, é forçoso reconhecer que a indenização foi
arbitrada em valor exagerado, eis como informou o autor o serviço foi de pronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-84.2020.8.26.0704 -Voto no
5
reestabelecido (fls.52).
Assim, mostra-se agora razoável reduzir aquela paga à
metade do valor indicado na sentença, o que é suficiente para reparar o dano
moral e adequado aos fins da teoria do desestímulo, mantida a disposição acerca
de correção monetária e juros, assim, como acerca das verbas de sucumbência.
Para tal fim, pois, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR